Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-93.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0001572-93.2008.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA MARIA DA SILVA APELADO: TANIA MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO CARLOS, DULCE SILVA LAGE, DULCINEA CARLOS DA SILVA, FABIO ANTONIO DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA ANDERLE, EUZIVI SILVA, JULIANA AMARA DA SILVA, EMANUELA CARLA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA, ESPÓLIO DE ESPEDITO ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA JOSE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARGARIDA MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, na ação de inventário e partilha dos bens deixados por ESPEDITO ANTONIO DA SILVA, homologou a partilha resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Nas razões recursais (ID 53936148), a apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. O despacho de ID 54348852 determinou à apelante que comprovasse a alegada hipossuficiência ou que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção. A apelante anexou o documento de ID 55105809 com o fim de comprovar a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Contudo, por meio do despacho de ID 55443917, foi concedido novo prazo para a apelante comprovar corretamente, por meio dos documentos indicados, a alegada hipossuficiência, uma vez que o documento anexado não atende à determinação contida no despacho de ID 54348852. Por sua vez, a parte apelante opôs embargos de declaração em face do referido despacho (ID 55800471), argumentando que “o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido somente se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.” Afirma que a apelante cumpriu a determinação do Juízo ao anexar os extratos bancários de ID 55105809, ficando demonstrada a sua condição financeira. Pugna para que o recurso seja conhecido como agravo interno, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que a apelante havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo sem anexar comprovantes da alegada hipossuficiência. Por este motivo, o despacho de ID 54348852 concedeu o prazo de 05 dias para que a recorrente pudesse recolher o preparo em dobro ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Anexado o documento de ID 55105809, o despacho de ID 55443917 concedeu novo prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que o referido documento não se mostrou apto a tal propósito. Ocorre que a parte apelante deixou de cumprir a determinação do despacho de ID 55443917, ocasião em que opôs embargos de declaração em face do referido ato judicial. Nesse quadrante, impende destacar que o art. 1.001 do CPC[2] determina que os despachos são pronunciamentos judiciais irrecorríveis, motivo pelo qual os embargos de declaração opostos pela parte apelante em face do despacho de ID 55443917 não podem ser conhecidos. Pela mesma razão, não há que se falar em conhecimento do referido recurso como agravo interno, motivo pelo qual reputa-se descumprida a determinação constante do despacho de ID 55443917. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[3], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;